Tribunal: TJBA
Processo: 8048564-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048564-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FELIPE GOMES DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ILAYSIANE MARIA DE LACERDA

Advogado(s)
:
WAGNER LIMA DOS SANTOS

A C O R D Ã O

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO
.
EXISTÊNCIA DE ACORDO DE GUARDA HOMOLOGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada de busca e apreensão de menor e declinou a competência para o Juízo da 1ª Vara de Família de Macaé/RJ, local onde o infante reside com a genitora, detentora da guarda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a competência da Vara de Família da Comarca de Paulo Afonso/BA e deferida a busca e apreensão do menor, considerando alegada retirada irregular do domicílio paterno.

III. Razões de decidir

Aplica-se o princípio do juízo imediato previsto no art. 147 do ECA, que estabelece a competência do foro do domicílio do menor, prevalecendo sobre a perpetuação da jurisdição prevista no CPC.

Há acordo homologado judicialmente que atribuiu a guarda unilateral à genitora, sem indícios de situação de risco que justifique a medida excepcional de busca e apreensão.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por não haver elementos que recomendem alteração da competência ou concessão de tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento nº 8048564-19.2024.8.05.0000
, em que figura como recorrente
Felipe Gomes de Santana
, e como recorrida
Ilaysiane Maria de Lacerda
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02